Tribunal: TJDFT
Processo: 0770394-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PARCIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: dano moral indenizável, em decorrência da ausência de transferência do veículo alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade. 3.1. A pretensão deduzida foi em parte julgada, porquanto a sentença condenou o réu, pessoa física, a pagar à autora indenização por danos morais, deixando de se manifestar acerca do pedido formulado em desfavor dos entes públicos. Com efeito, o polo passivo da ação indenizatória foi constituído por pessoa física, Detran-DF e DER-DF (ID 74222046 - Pág. 12), inexistindo pronunciamento do juízo em relação aos entes públicos. 3.2. Trata-se de vício na prestação jurisdicional, visto que o mérito foi enfrentado quanto ao pedido formulado em desfavor de uma das partes que integram o polo passivo. Inteligência dos artigos 489 e 490 do CPC. Preliminar reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar de nulidade reconhecida de ofício. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado.
5. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489 e 490.